Tribunal: TJPA
Processo: 0811282-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811282-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: BARRETO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0811282-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

ADVOGADO: JORGE LUIS ZANON

AGRAVADA: BARRETO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IMINENTE.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A. contra decisão que deferiu a busca e apreensão em favor da Barreto Transportes e Locações LTDA. Pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Argumentação ancorada no Decreto-Lei nº 911/1969, especificamente em seus artigos 3º, §§ 1º a 3º.

Probabilidade do direito configurada, visto que o mencionado dispositivo legal estabelece que, cinco dias após a execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Possibilidade de pagamento integral da dívida pendente pelo devedor fiduciante no prazo estipulado, com a restituição do bem livre do ônus da propriedade fiduciária. Decisão agravada, ao postergar o prazo de pagamento para ser iniciado após a citação, evidencia prejuízo ao agravante.

Provimento do Agravo de Instrumento considerando a subsistência dos argumentos do agravante, a probabilidade do direito, e o perigo de dano iminente decorrente da decisão agravada.

BELÉM, 15 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0811282-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

ADVOGADO: JORGE LUIS ZANON

AGRAVADA: BARRETO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

O Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo apresentado pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A. visa reverter a decisão que deferiu a busca e apreensão em favor da Barreto Transportes e Locações LTDA. A decisão agravada estabeleceu que o início da contagem dos prazos para a purgação da mora e a apresentação de resposta à ação seria vinculado ao ato citatório, o que é contestado pelo agravante.

O banco argumenta que os prazos para a purgação da mora e a resposta à ação devem iniciar a partir da execução da liminar, não da citação. Portanto, busca a reforma da decisão com a atribuição do efeito suspensivo, alegando que a contagem dos prazos deve ser ajustada de acordo com sua argumentação.

O efeito suspensivo, se concedido, teria o efeito de suspender temporariamente a eficácia da decisão agravada até que o mérito do recurso seja analisado pelo tribunal competente. O agravante está buscando não apenas a reforma da decisão, mas também a suspensão de seus efeitos até que o tribunal decida sobre o mérito do Agravo de Instrumento.

Em Decisão de ID nº 15354131 foi concedido o Efeito Suspensivo a fim de que a decisão agravada não prosseguisse com seus efeitos ao menos até o julgamento definitivo do agravo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0811282-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

ADVOGADO: JORGE LUIS ZANON

AGRAVADA: BARRETO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Portanto, em respeito ao princípio da celeridade processual passo ao julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, analisando de forma pormenorizadas os pontos trazidos a baila pelos Agravantes e atacados pela Agravada.

Ao analisar os autos, verifico que os argumentos apresentados pelo agravante são substanciais e encontram respaldo no ordenamento jurídico, especificamente no Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, em seus artigos 3º, §§ 1º a 3º.

O mencionado dispositivo legal estabelece que, cinco dias após a execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Nesse contexto, a probabilidade do direito alegada pelo recorrente encontra respaldo na legislação vigente.

Destaco, ainda, que o §2º do artigo 3º do referido Decreto-Lei permite ao devedor fiduciante o pagamento integral da dívida pendente no prazo estabelecido, o que resultaria na restituição do bem livre do ônus da propriedade fiduciária. Ademais, o §3º estipula um prazo de quinze dias para que o devedor fiduciante apresente resposta à execução da liminar.

Adicionalmente, observo que a decisão agravada, ao postergar o prazo de pagamento para ser iniciado somente após a citação, implica em evidente prejuízo ao agravante. Tal postura contraria o disposto no Decreto-Lei e pode resultar em dano iminente ao direito do recorrente.

Portanto, considerando a subsistência dos argumentos do agravante, a probabilidade do direito, e o perigo de dano iminente decorrente da decisão agravada, entendo ser pertinente o provimento do Agravo de Instrumento.

Por tais fundamentos, conheço do agravo e dou-lhe provimento.

BELÉM, 15 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/03/2024